Tribunal: TJES
Processo: 5008827-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008827-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.

AGRAVADO: LUIZ ANTONIO ROSA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA (ART. 104-A DO CDC). CASSAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por associação representativa de militares e pensionistas contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar o somatório dos descontos incidentes sobre a renda líquida do autor a 30%, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos nos proventos do devedor, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, sem a prévia realização da audiência conciliatória obrigatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento específico e bifásico para o tratamento do superendividamento, iniciando-se, obrigatoriamente, por fase conciliatória destinada à construção de plano voluntário de pagamento.

O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor impõe a realização prévia de audiência conciliatória como condição para eventual intervenção judicial na repactuação das dívidas.

A suspensão da exigibilidade dos débitos ou a limitação de descontos somente encontra respaldo legal, na fase conciliatória, na hipótese de ausência injustificada do credor à audiência, conforme o § 2º do art. 104-A do CDC.

A concessão de tutela de urgência antes da tentativa de conciliação viola o procedimento legalmente estabelecido e compromete a finalidade do regime jurídico do superendividamento.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que a análise de tutela provisória em ações dessa natureza pressupõe a prévia realização da audiência conciliatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento exige a prévia realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 104-A e 104-C; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5009349-06.2024.8.08.0000, Relª Desª Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, publ. 07.05.2025; TJES, AI nº 5009074-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008827-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS E PENSIONISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ASPOMIRES

AGRAVADO: LUIZ ANTONIO ROSA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS E PENSIONISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ASPOMIRES
em razão da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Alegre, nos autos da ação ajuizada por
LUIZ ANTONIO ROSA
,

que deferiu o pedido liminar para “
determinar que as instituições requeridas limitem o somatório dos descontos a 30% (trinta por cento) da renda líquida mensal do autor, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Sustenta a recorrente que a decisão agravada permite ao recorrido se eximir do cumprimento integral dos contratos firmados, que foram livremente pactuados e cujos valores já foram disponibilizados.

Aduz que o agravado, por ser militar, está sujeito à Medida Provisória nº 2.215-10/2001, que permite o comprometimento de até 70% da remuneração com descontos (art. 14, §3º).

Destaca que a Lei nº 14.181/2021 privilegia a renegociação das dívidas em ambiente de conciliação, que sequer foi designada pela magistrada de origem.

E mais: a decisão agravada desconsiderou a ordem de suspensão nacional de processos que tratam do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.863.973), padecendo de nulidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a higidez da decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos nos proventos do devedor antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Como se sabe, a Lei nº 14.181/2021 veiculou princípios e regras que visam a prevenir e tratar o superendividamento, fazendo com que o consumidor que se encontre nessa situação saia da “cultura da dívida” para a “cultura do pagamento”.

A questão é tratada em duas fases, conforme disciplinam os artigos 104-A/104-C, do Código de Defesa do Consumidor.

A primeira, chamada de fase conciliatória e preventiva, prestigia o princípio da cooperação e visa à formalização de um plano voluntário de pagamento das dívidas. A segunda, chamada de fase judicial, poderá ser instaurada somente pelo consumidor, caso não haja êxito na tentativa de conciliação com algum dos credores.

Logo, o procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, ainda que a situação do consumidor agravado, aparentemente, se enquadre como superendividamento, nesse momento processual, a intervenção judicial sem prévia tentativa de conciliação, em que as partes, por meio de mútua liberalidade acordam a renegociação, novando a dívida em um plano que permita efetivamente o pagamento, observando o mínimo existencial, se mostra inadequada.

No caso dos autos, apesar de haver plano de pagamento voluntário, não há nenhum elemento probatório que indique ter o recorrido se utilizado dos mecanismos extrajudiciais de conciliação, bem como não fora realizada prévia conciliação judicial, o que viola o procedimento legal estabelecido.

Ademais, prevê o §2º do art. 104-A que a suspensão da exigibilidade do débito ocorrerá em razão do não comparecimento do credor à audiência conciliatória, a revelar, portanto, a prematuridade da medida adotada pela decisão recorrida.

Este órgão fracionário já se manifestou a respeito da necessidade de prévia conciliação:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEVIDAMENTE CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por banco daycoval s/a contra decisão que, em ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei do superendividamento, deferiu tutela de urgência para (I) autorizar o agravado a depositar em conta judicial 30% de seus proventos líquidos e (II) suspender a exigibilidade dos créditos, os descontos em contracheque e conta-corrente, bem como impedir a negativação do nome do autor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a concessão de tutela provisória em ações de superendividamento exige a realização prévia da audiência conciliatória prevista no art. 104-a do CDC; e (II) verificar se a decisão agravada observou o rito estabelecido pela Lei nº 14.181/2021. III. Razões de decidir
3. A Lei nº 14.181/2021 introduz um procedimento bifásico para a repactuação de dívidas em casos de superendividamento, sendo a primeira fase de natureza conciliatória e a segunda judicial, cabível apenas se a tentativa de conciliação restar infrutífera. 4. O art. 104-a do CDC prevê a necessidade de audiência conciliatória antes de qualquer intervenção judicial, com o objetivo de permitir a formulação de um plano de pagamento voluntário pelos credores e pelo devedor, garantindo o adimplemento das obrigações e a preservação do mínimo existencial.

5. O art. 104-a, § 2º, do CDC estabelece que a suspensão da exigibilidade das dívidas ou a interrupção dos encargos moratórios, na primeira fase (conciliatória), somente tem lugar na hipótese de ausência injustificada de credor à audiência conciliatória
. 6. A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a concessão de tutela provisória antes da realização da audiência de conciliação contraria o procedimento especial previsto na legislação, comprometendo a finalidade do instituto do superendividamento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A análise de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento pressupõe a realização prévia da audiência conciliatória prevista no art. 104-a do CDC. (TJES; AI 5009349-06.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 07/05/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A devolutividade da decisão impugnada se restringe na viabilidade, ou não, de o magistrado, antes mesmo de designada audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, examinar o pedido liminar formulado, tendo, sobre o referido tema, as Cortes Estaduais firmado posicionamento uníssono no sentido de que, por se tratar de um procedimento próprio, a tutela de urgência somente poderá ser examinada após a devida realização da fase conciliatória.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para que o magistrado proceda a designação da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5009074-91.2023.8.08.0000 – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – 2ª Câmara Cível – Julgado em 01/04/2024).

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)